Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701809-17.2020.8.07.0000 Agravante(s) NAYARA TORRES CAVALCANTE Agravado(s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Nayara Tôrres Cavalcante contra decisão (ID origem 54910877) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. (processo n. 0717524-73.2019.8.07.0020), indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na autorização e custeio de procedimentos médicos (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo), sob o fundamento de ausência do requisito relativo ao perigo de dano. Em suas razões recursais (ID 13917826), a agravante sustenta ser “portadora de contratura capsular grau 4 com dor e sinais inflamatórios locais”, motivo pelo qual lhe foi indicado por médico particular autorização para realização de procedimento cirúrgico (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo). Alega que “as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para sua comorbidade na mama que lhe causa dores extremas, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde, danos esses que podem se tornar irreversíveis ou se tornar doenças mais graves”. Defende estar evidenciada a urgência na prestação pretendida, pois a demora na realização da cirurgia lhe acarretaria “outros problemas de saúde, como dores diárias, resultando em uma mama endurecida, distorcida e agravamento de sua condição física”. Afirma que “não cabe a operadora de saúde dizer qual melhor tratamento a ser executado” e que a gravidade de sua enfermidade denota não ser caso de procedimento meramente estético, mas, reparador e, por isso, deve ser coberto pela operadora. Requer a agravante a antecipação da tutela recursal para que a agravada autorize a realização do referido procedimento, conforme prescrição em laudos médicos anexos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada concedida. Sem preparo, ante a gratuidade concedida à agravante no processo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por oportuno, confira-se o trecho da decisão agravada que bem elucida a questão ora debatida: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por NAYARA TÔRRES CAVALCANTE em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, na qual presente, a título de tutela provisória de urgência, obter autorização para realização de procedimento cirúrgico (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutaneo). Para tanto, narra a autora em sua inicial possuir diagnóstico de contratura capsular grau 4, com dores constantes e sinais inflamatórios. Assevera, ainda, que, após avaliação médica, o cirurgião plástico emitiu laudo solicitando a cirurgia para troca de prótese e reconstrução mamaria bilateral, em razão da contratura e das fortes dores, possuindo a autora líquido na mama, motivo pelo qual foi realizada punção para retirada do líquido e investigação de uma possível evolução para câncer. Tal procedimento foi devidamente autorizado pela parte ré. Relata que, após o procedimento de punção para retirada do líquido da mama, foi descartada a suspeita de doenças crônicas; porém, o médico confirmou a necessidade de troca das próteses, em razão da contratura capsular. Entretanto, o pedido foi negado pela ré, sob a alegação de que se trata de procedimento de natureza estética. Requer, portanto, tutela de urgência a fim de que seja determinado à ré que autorize, em caráter emergencial, o procedimento cirúrgico “30602262 X 2 RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E 30602238 X 2 RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR OU MIOCUTANEO”. (...) A cópia da carteira do plano de saúde e os e-mails de atendimento referentes aos pedidos de autorização de ID. 52062986, 52063076 são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. A demandante apresentou requerimento administrativo perante a ré para cobertura do tratamento. O documento de ID n. 52063191 comprova ter sido a solicitação negada. A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico fundamentou-se no fato de que a solicitação da autora não se enquadra na Resolução Normativa no 428/17 da ANS como de cobertura obrigatória, o que sugeriria a natureza meramente estética do procedimento. O relatório médico de ID n. 52062941, por sua vez, confirma os fatos alegados na petição inicial, no tocante ao diagnóstico de contratura capsular grau 4 com dor e sinais inflamatórios locais em exames de imagem, bilateral. Entretanto, no caso em apreço, não reconheço o perigo da demora, tendo em vista que o relatório médico de ID n. 52062941 não menciona a urgência do procedimento cirúrgico, limitando-se a descrever o quadro clínico da requerente e a indicar procedimento cirúrgico como o tratamento necessário. Assim, a ausência de outros elementos de prova, a demonstrar a urgência para a realização de procedimento cirúrgico, impõe a apreciação da questão num juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52062941) não recomenda expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, de modo que não vislumbra, prima facie, que estaria a agravante correndo risco de agravamento de sua saúde, ou de vida, caso não seja de pronto realizado o tratamento cirúrgico vindicado. Assim, e ao menos por ora, não restou comprovado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, razão pela qual mostra-se prudente que se aguarde o exame da questão pelo colegiado. Diante dessas considerações, não está delineado, na via estreita desse exame inicial, o invocado perigo de dano, requisito imprescindível para concessão da antecipação da tutela recursal. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 03 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.